Tribunal: TJDFT
Processo: 0768104-12.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0768104-12.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CICERO PEREIRA GORGONIO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado, com pedido de antecipação da tutela recursal para que o ente público disponibilize serviço de transporte entre a residência do autor e o local que realiza hemodiálise. Alega a parte recorrente, em síntese, que reside em Planaltina/DF, sendo portador de doença renal crônica, realizando hemodiálise 3 vezes por semana (terças, quintas e sábados) na cidade de Sobradinho/DF, com duração de 4 horas cada sessão, no período noturno, com sessões finalizadas por volta das 21 horas. Ademais, aponta que possui “amputação de membro inferior direito por pé diabético” e que necessita percorrer um longo trecho a pé após a parada de ônibus para chegar ao local de atendimento, sendo que não possui acesso a veículo privado. Enfim, assinala que apresenta fraquezas e tonturas após o tratamento. Assim, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal. É o breve relato. Decido. Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte autora/recorrente. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na situação em apreço, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela parte recorrente. É dever do estado a prestação de serviços médicos e hospitalares para todos de forma gratuita, devendo o paciente, em regra, se submeter às regras usuais de atendimento. A assistência à saúde custeada pelo Poder Público deve ser precedida de avaliação da gravidade do risco individual e coletivo, observando ainda o critério cronológico, conforme dispõe o artigo 11 do Decreto n.o 7.508/2011, que regulamentou a Lei 8.080/1990. Na hipótese, deve ser observando que além da gravidade da enfermidade doença renal crônica, o autor “apresenta fraqueza e tonturas pós tratamento, não sendo recomendado o uso do transporte público pois há risco maior de queda”, conforme relatório médico. Ademais, relevante destacar que o autor sofreu amputação de membro inferior direito em decorrência de diabetes, sendo que precisa caminhar longo percurso para conseguir o transporte coletivo para a realização da hemodiálise em período noturno em cidade distinta da sua residência. Nesse contexto, a partir do conjunto probatório inserido nos autos, cabível a concessão da tutela, a fim de se impor ao recorrido a obrigação de fornecer o transporte para o tratamento de hemodiálise realizado pela parte recorrente, nos termos da prescrição médica. Em face do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal, para determinar que o DISTRITO FEDERAL providencie, em favor da parte recorrente, TRANSPORTE DE IDA E VOLTA PARA O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DE SUA RESIDÊNCIA AO LOCAL ONDE REALIZA AS SESSÕES, nos termos da prescrição médica, no prazo de 20 (vinte) dias. Dê-se vista ao MP quanto ao recurso inominado interposto. Após, retornem conclusos para o julgamento do recurso. Int. Brasília/DF, 2 de outubro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator